Tribunal: TJMT
Processo: 1012183-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012183-71.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (IMPETRANTE), LUIZ FERREIRA ROS JUNIOR (VÍTIMA), FRANCINILDO DA SILVA FERREIRA (VÍTIMA), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), GABRIEL JOAO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 021.384.141-08 (PACIENTE), juizo da quarta vara criminal de varzea grande (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –1. PRELIMINAR
EX OFFICIO
– EXTINÇÃO PARCIAL DESTE
MANDAMUS
– TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA CAUTELAR E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO CONSTITUCIONAL ANTERIOR (
HABEAS CORPUS
N. 1020417-76.2020.8.11.0000) – IDENTIDADE DA MATÉRIA – 2. MÉRITO – AVENTADOEXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADOEDEPEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EVENTUAL ATRASO, ADEMAIS, JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 3.
WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM
DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.Épacíficoo entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção da ação constitucional em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias. Além disso, tem-se por acertada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da
aplicação da lei penal,
em razão da
sua fuga do distrito da culpa
, restando, portanto, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

2
.
O prazo de tramitação do processo criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade. Mas, ainda que assim não fosse, eventual elastério estaria plenamente justificado por conta do cenário excepcional ocasionado pela pandemia dacovid-19.
Por fim, tem-se que
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
W
rit
parcialmente extinto e, na parte remanescente, pedidos julgados improcedentes, ordem
de
habeas corpus
denegada
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-
se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a advogada

Jackeline Moreira Martins Pacheco
, em favor de
Gabriel João Moraes
d
e

Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
.

Sustenta, a impetrante, que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 30 de julho de 2020, em razão de ele não ter comparecido em audiência, asseverando, contudo, que não há notícias de que diligências foram efetivadas para tentar localizá-lo em seu endereço.

Afirma, outrossim, que “no dia 11.08.2020, realizou-se audiência, ocasião que foram inquiridas testemunhas e homologada a desistência da testemunha
Francinaldo
da Silva Ferreira, sendo decretada a ausência e a prisão do acusado Gabriel João Moraes de Oliveira”, encerrando-se a instrução processual. E, não havendo requerimento na fase do art. 402, do Código de Processo Penal, foi determinada a abertura de vista dos autos às partes para alegações finais no prazo de lei e após, conclusão ao juízo para sentença.

Aduz, além disso, que a defesa do paciente ajuizou pedido de revogação da sua prisão preventiva, todavia, o pleito foi indeferido; acrescentando, ademais, que desde o dia 22 de abril do corrente ano “os autos permanecem paralisados em cartório aguardando a remessa ao MP para apresentar suas alegações finais, enquanto o paciente continua com a sua prisão decretada HÁ 11 MESES EM PROCESSO NÃO ENCERRADO POR CULPA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À SUA DEFESA”, situação que, na sua concepção, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Assevera, ainda, a impetrante, que a custódia cautelar do paciente é desproporcional, diante da sua primariedade, de maneira que, na hipótese, se mostra suficiente a imposição das medidas alternativas ao cárcere consubstanciadas no comparecimento mensal em juízo e de proibição de ausentar-se da comarca [art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal].

Por fim, alega que a prisão cautelar do paciente é desnecessária, uma vez que não ficou demonstrado o seu
periculum
libertatis
, ressaltando que, na espécie, não estão
presente
s os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, de maneira que a manutenção da segregação do paciente caracteriza antecipação de eventual pena que lhe será aplicada.

Forte nas razões acima consignadas,
requer, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja reconhecido o excesso de prazo, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente contramandado; e, no mérito, a confirmação da medida de urgência porventura deferida.

O pedido de urgência foi indeferido, consoante se infere das razões lançadas no ID
93986484
.

Solicitadas as informações de praxe, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
94899995
, no qual fez um resumo da tramitação do referido processo, asseverando que a prisão preventiva do paciente foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que
mesmo citado pessoalmente,
não
compareceu
às
audiências de instrução para as quais foi intimado
e permanece foragido.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
95345998
, opinou pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se este processo em pauta para julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
EX OFFICIO
.

Extinção parcial por reiteração de pedidos.

Da análise destes autos, infere-se que os pedidos visando a revogação da prisão preventiva do paciente por ausência de fundamentação da decisão que a decretou, por inexistência dos seus requisitos autorizadores; bem como o pleito de aplicação de medidas cautelares alternativas; em verdade, se trata de reiteração dos pleitos já analisados por este órgão fracionário, daí por que esta parte da presente ação mandamental deve ser julgada extinta.

Com efeito, esta Segunda Câmara Criminal julgou o
Habeas Corpus
n.
1020417-76.2020.8.11.0000

na sessão levada a cabo no dia
27 de janeiro do ano em curso
, oportunidade em que analisou pedidos idênticos aos aviados nesta ação constitucional, sendo, naquela oportunidade, a ordem denegada com base no acórdão assim ementado:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA – 1.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO

QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS

PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO

COMPARECIMENTO DO PACIENTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA – RISCO À

APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PRECEDENTES DO STJ – 2. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA

EXTREMA – INOCORRÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO QUE SE BASEOU EM FATOS SUPERVENIENTES E

RECENTES – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A

NECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE

HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado pois, o não comparecimento do paciente

à audiência de instrução e julgamento designada, é circunstância a revelar risco à aplicação da lei penal, nos termos da

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não se falar em ausência de contemporaneidade da medida extrema quando o decreto preventivo se baseou em

fatos supervenientes e recentes que demonstram a tentativa clara e deliberada do paciente em prejudicar a marcha

processual e furtar-se à aplicação da lei penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do

Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do

que a custódia provisória não seria suficiente para a conveniência da instrução criminal e para a garantia da aplicação

da lei penal

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada
.

Sendo assim, embora
a
impetrante reitere os argumentos de que não estão configurados os requisitos da prisão preventiva; que a autoridade impetrada se baseou em ponderações genéricas para decretar
e manter
o cárcere provisório do paciente;
e
que
é
suficiente

a aplicação de medidas cautelares alternativas, faz-se necessário repetir que a decisão que decretou a custódia cautelar do
acusado
foi devidamente fundamentada, oportunidade em que ficou justificada a aplicação da medida mais gravosa para
resguardar a aplicação da lei penal
, eis que restou demonstrad
o
, com base em elementos consistentes,
a tentativa clara e deliberada do
acusado
em prejudicar a marcha processual e furtar-se à aplicação da lei penal, posto que se encontra foragido há mais de um ano
.

Por conta disso, impende-se reconhecer que, em relação aos pleitos acima mencionados, a vertente ação constitucional é reiteração dos pedidos anteriormente examinados no
Habeas Corpus
n.
1020417-76.2020.8.11.0000
, daí por que
a julgo extinta
em relação a essas teses.

MÉRITO

Por outro vértice, no que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa,
primeiramente é imperioso ponderar que não obstante a impetrante sustente tal tese ao argumento de que a ordem de prisão expedida em desfavor do paciente data de mais de um ano [
30.07.2020] o referido mandado se encontra em aberto até a presente data
.

Assim,
é imperioso reconhecer que não ficou claramente demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia da autoridade judicial tida por coatora ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, circunstância
s
, essa
s
, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia
m
ensejar o deferimento da ordem, tal como pretende
a
impetrante.

É imperioso salientar, outrossim, quedas informações remetidas pela autoridade acoimada de coatora,
constata-se que
o elastério na tramitação do processo, em parte
,
decorre de contribuição do próprio paciente–que conquanto tenha sido
citado pessoalmente,
tomou rumo incerto e não compareceu aos demais atos processuais. E, se isso não bastasse, por se tratar de processo físico, passou por processo de digitalização e migração para o
sistema
PJe
em decorrência das medidas sanitárias determinadas por este Tribunal de Justiça para o controle da covid-19
,consoante se infere deste
s
trecho
s
dos esclarecimentos remetidos pelo juízo de primeiro grau:

[...]
O denunciado Gabriel não foi

localizado para ser citado pessoalmente, posteriormente localizado em Unidade Prisional e

citado pessoalmente em 10.02.2020, ofertou resposta à acusação via i. Defensoria Pública
.

Acusados citados pessoalmente, ofertaram respostas à acusação, procedi análise

nos termos do art. 397, do CPP e designei audiência de instrução e julgamento, realizada

inicialmente em 30.07.2020, com inquirição de seis testemunhas. Estando presente o acusado

Alex, ausente o acusado Gabriel. Em continuação no dia 11.08.2020, com inquirição de três

testemunhas e interrogatório do réu Alex. Diante de nova ausência do réu Gabriel ao ato

designado, o MP requereu fosse decretada sua ausência, bem como pugnou pela decretação de

sua prisão preventiva com fundamento na garantia de aplicação da lei penal, ponderou que

pugnou pela prisão no oferecimento da denúncia, sendo que o acusado só foi citado por estar

preso por outro processo, demonstrando sempre o desinteresse em cumprir os chamados do

juízo. A i. Defesa disse discordar da prisão preventiva, por entender desnecessária.

Acolhidos os requerimentos ministeriais, decretada a ausência do acusado Gabriel,

eis que citado e intimado, se furtou ao comparecimento aos atos processuais designados e não

apresentou justificativa. Quanto a prisão preventiva, foi decretada, eis que o acusado não foi

preso em flagrante por ter foragido do local, somente foi citado por estar preso por outro

processo, e neste feito mesmo estando citado e intimado, não compareceu ao ato designado

em juízo, claramente com a intenção de descumprir a lei penal, sendo motivo suficiente para a

decretação de sua custódia cautelar, aguardando-se o desfecho da presente ação penal. Razão

pela qual foi determinada a expedição de mandado de prisão em seu desfavor.

Com a instrução criminal encerrada, houve processo de migração de dados ao

sistema
PJe
, estando o mandado de prisão expedido em desfavor do acuado Gabriel, porém

sem a informação nos autos do cumprimento até a presente data. Com a completa migração ao

PJe
, determinada a remessa dos autos às partes para alegações finais. O MP manifestou-se

pugnando pela inclusão de arquivos de mídias audiovisuais dos depoimentos prestados em

juízo, os quais não constavam dos autos, com nova vista e restituição do prazo.

Ao id. 53975548, consta a juntada das mídias dos depoimentos colhidos em juízo.

Proferido despacho ao id. 53988162, restituindo o prazo e remetendo os autos com vista ao

MP para alegações finais.
[...]

(ID 86090492)
Destacamos

Ademais disso, impõe-se consignar que da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
de primeiro grau, foi constatado que o Ministério Público apresentou suas derradeiras alegações no dia 16 próximo passado, faltando tão somente os réus apresentarem seus memoriais para a prolação de sentença, razão pela qual a tese remanescente não deve ser acolhida por esta Segunda Câmara Criminal, por força da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, denota-se plenamente justificada a delonga na tramitação da ação penal originária, notadamente em razão da crise sanitária estabelecida pela pandemia do coronavírus, que afetou, sem dúvida, a tramitação de todos os processos, prejudicando os trabalhos forenses, sobretudo porque diversas portarias foram expedidas suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais, isso sem falar na necessidade de digitalização dos autos físicos, fatos, esses, que causaram morosidade na tramitação de muitos processos.

Por outro vértice, não se pode olvidar que os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Deveras
, no que diz respeito ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de assentar que:

[...]
IV -Os prazos processuais não temas características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.

V - Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018,
DJe
14/08/2018).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO.
PLURALIDADE DE RÉUS.
DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. É sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, porquanto o recurso interno, na forma do art. 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, independe de inclusão em pauta. Ademais, o art.

159, do RISTJ dispõe expressamente acerca do não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1760670/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
4/2/2021).

2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

3. Na hipótese, conforme consignado, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas - praticados por três réus -, sendo necessária a expedição de cartas precatórias, além de terem advogados distintos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no RHC 122.253/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
22/03/2021).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, tem a mesma posição:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – OCORRÊNCIA DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – EVENTUAL DELONGA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO DO MÓDULO CRIMINAL DA PLATAFORMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E DAS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS (PANDEMIA COVID-19) - PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

No presente caso, eventual atraso para o encerramento da instrução criminal está justificado pela necessidade de migração do módulo criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico –
Pje
, conforme determina a Portaria n.258/2020/TJMT, bem como, em decorrência de medidas preventivas adotadas em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19, que geraram a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento das sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior
.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

(TJMTN.U 1026245-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).
Destacamos

Daí por que, não se verifica, na espécie, o propalado excesso de prazo para formação da culpa
,
autorizativo da revogação da prisão cautelar do paciente, na medida em que no caso sob apreciação o processo tramita dentro da normalidade e o tempo de tramitação não é desproporcional ou irrazoável.

Por derradeiro, não obstante
a
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial, julgo

parcialmente extinto
o
writ
;
e, na parte remanescente,
improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Gabriel João Moraes de Oliveira

e, por consequência,
denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021